Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o denunciado pela prática do crime previsto no art. 331 do CP à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 1 restritiva de direitos, a qual deverá ser definida pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69490559).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de prova inequívoca da prática do delito de desacato. Alega a fragilidade dos depoimentos dos policiais, pois o policial “L” não testemunhou de forma espontânea, uma vez que a acusação formulava perguntas específicas para induzi-lo a confirmar se o acusado havia se dirigido à equipe policial, chamando-os de “zé buceta” e “merdas”. Assinala divergência no testemunho da policial “J”, visto que os termos mencionados na denúncia não foram confirmados. Defende a atipicidade da conduta por ausência de dolo em desacatar funcionário público, assinalando que os xingamentos supostamente proferidos — sejam os constantes da denúncia ou os narrados em juízo, de forma totalmente divergente — não se relacionam ao exercício da função dos policiais. Pede o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o apelante absolvido, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
4. Em contrarrazões (ID 69490561), o MPDFT afirma que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em verificar a autoria e a materialidade da conduta imputada ao denunciado em face do tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal Brasileiro.
III. Razões de decidir
7. O desacato é crime de forma livre, podendo ser cometido através de palavras, gestos símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do artigo 331, do CP” (HC 462.665/SP, Rel. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 18/09/2018, DJe 25/09/2018).
8. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público. (...) Cabe pontuar que para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico (...). (Acórdão 1215192).
9. Na espécie, narra a denúncia que “No dia 2 de julho de 2023, durante a madrugada, na QN 1, Conjunto 8, Lote 6, Riacho Fundo I - DF, 1a Etapa, o denunciado, de modo consciente e voluntário, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções. Consta do apurado que a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, realizando a prisão em flagrante do denunciado. Durante a abordagem, o denunciado ficou muito alterado e desacatou os policiais chamando-os de ‘zé buceta’, ‘merdas’ e, quando foi contido pelos policiais, não atendeu aos comandos, sendo necessário o uso da força” (ID 69490392).
10. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante n. 686/2023-29a DP (IDs. 69489535 - 69489545); Ocorrência Policial no 5819/2023-27a DP (ID 69489545), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
11. Com efeito, ao analisar a declaração do Policial Militar “L”, em juízo, este afirmou de forma clara que “O denunciado teria proferido as palavras “policiais filhos da puta, comédia, arrombados”, dentre outros xingamentos” (IDs. 69490444-69490446).
12. Já a testemunha “J” assinalou que “o réu chamou a guarnição de "filhos da puta" e de "comédia" e também teria sido difícil imobilizá-lo. Questionada sobre os termos constantes da denúncia, a depoente respondeu se recordar da utilização dos termos "filhos da puta" e "comédia" (ID 69490526).
13. Nesse contexto, ao contrário do que alega o recorrente, evidencia-se o dolo na conduta do acusado, que deliberadamente desacatou os policiais ao proferir xingamentos. Tais condutas revelam o dolo específico de vilipendiar a função pública, na qual está investido o funcionário público. É de se dizer, a conduta do réu foi apta a denotar menosprezo e desprestígio à atividade dos agentes no exercício de suas funções, sobretudo considerando os depoimentos das testemunhas policiais militares.
14. Apesar do esforço argumentativo da defesa, não se verifica qualquer discordância entre as declarações dos policiais, haja vista que ambos confirmaram que o denunciado proferiu xingamentos. A policial “J”, ouvida em juízo, admitiu as ofensas verbais proferidas pelo acusado, inclusive confirmando os termos narrados na denúncia e em sede policial.
15. Já o policial “L”, também, confirmou os xingamentos. Ressalte-se que embora não tenha citado expressamente todos os termos listados na inicial, isso, por si só, não invalida a tese de desacato por parte do acusado.
16. Vale lembrar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
17. Portanto, não é cabível a absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença, visto que o conjunto probatório é consistente e harmônico, indicando que o acusado, de forma livre e consciente, proferiu ofensas aos policiais, de modo a desacatá-los.
18. Ressalte-se que eventual estado de ânimo exaltado não impede a configuração do crime de desacato, pois não é requisito da infração penal que o agente aja com ânimo calmo e refletido (STJ, AgRg no AREsp 1.709.116/DF, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a T., j. 27/10/2020).
19. Quanto à dosimetria, constata-se que a pena foi fixada no mínimo legal (6 meses), em conformidade com a legislação vigente, nos termos do artigo 68 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

___________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 68 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 462.665/SP, Rel. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 18/09/2018, DJe 25/09/2018 e AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF.